Tribunal: TJPA
Processo: 0805692-21.2023.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805692-21.2023.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS

RECORRIDO: MARCO ANTONIO MACHADO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER LEGISLATIVO A MENOR. ATO DO PREFEITO. LESÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMOSNTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário

da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o impetrado realizasse o repasse integral do duodécimo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023;

2.
É dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CF/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos;

3.
Demonstração do direito líquido e certo do impetrante quanto ao repasse integral do duodécimo, conforme jurisprudência e dispositivos constitucionais citados;

4.
Reexame necessário. Sentença inalterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e negar provimento, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 16803894), prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela Câmara Municipal de Mojuí dos Campos contra ato coator do Prefeito de Mojuí dos Campos, que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o impetrado realizasse o repasse integral do duodécimo referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Na inicial o impetrante narra que o Prefeito Municipal nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, repassou a título de duodécimo o valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), valor este a menor, gerando uma diferença de R$23.938,67 (vinte e três mil novecentos trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) em cada mês.

Requer a concessão da segurança para determinar ao impetrado que regularize o valor do repasse para
R$
193.938,67
(cento e noventa e três mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) mensal, conforme demonstrativo contido no relatório de fechamento das contas do ano de 2022, com o comprimento imperativo do
inciso I do Art. 29-A
da Constituição Federal.

Juntou documentos (Id. 16803863-16803873).

Decisão postergando a apreciação do pedido de liminar para após a manifestação da autoridade coatora (Id. 16803878).

Manifestação da autoridade coatora, reconhecendo que repassou valor do duodécimo a menor, ressalvando, que no mês de março já regularizou o repasse, e no mês de abril de 2023 realizou a compensação financeira, afirmando ainda que a diferença será paga o mais breve possível (Id. 16803884).

O Ministério Público de 1º grau deixou de se manifestar, por não haver interesse público (Id. 16803892).

Sentença concedendo a segurança (16803893).

Certificado a ausência de recurso voluntário (16803895).

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se manutenção da sentença (Id. 17607330).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos legais, conheço do Reexame Necessário, nos termos do art.14, §1º da Lei nº 12.016/09.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da Republica, que assim dispõe:

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Consoante se infere dos autos de mandando de segurança, o prefeito municipal, repassou a menor o duodécimo devido ao poder legislativo, nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Requereu o Presidente da Câmara Municipal de Mojuí dos Campos, o deferimento da liminar e, ao final, a concessão da segurança, para o fim de resguardar o repasse integral das parcelas de duodécimos referentes aos meses reclamados.

Nos termos do art. 168, da CF88, deverá o Prefeito transferir para a Câmara Municipal o valor do duodécimo, nos seguintes termos:

“Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

Ademais, nos termos do

§ 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, enviar repasse do duodécimo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).

Assim, a Câmara de Vereadores, órgão representativo do Poder Legislativo Municipal, constitui seguimento constitucional autônomo, a quem o Executivo deve, obrigatoriamente, efetuar o repasse integral da sua dotação orçamentária, a fim de que possa ela exercer com plenitude as suas funções constitucionais.

Destaca-se a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REPASSE A MENOR DA COTA MENSAL NECESSÁRIA AO CUSTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (DUODÉCIMO) PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CÂMARA DE VEREADORES. O MUNICÍPIO POSSUI A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE EFETUAR O REPASSE MENSAL DOS VALORES ORÇAMENTÁRIOS, NA FORMA DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, POR SER VERBA INDISPENSÁVEL AO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO.
O REPASSE DEVE SER EFETUADO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS, EM PARCELAS DEFINIDAS EM LEI ANUAL (DUODÉCIMOS), A FIM DE GARANTIR A AUTONOMIA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS.
A AUSÊNCIA OU O REPASSE A MENOR OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CR). 1. O repasse das dotações orçamentárias pelo Poder Executivo aos demais Poderes, nos termos do art. 168 da Constituição da República, não se submete à vontade do Chefe do Executivo, sob pena de se expor a risco a independência desses Poderes, garantia inerente ao Estado de Direito. 2. O Poder Legislativo, como expressão de sua autonomia, deve dispor de numerário próprio para atender suas despesas, o qual deve ser repassado pelo executivo, mensalmente, mediante parcelas (duodécimos) da dotação aprovada e incluída na lei de orçamento para o respectivo exercício financeiro. 3. Impetrado traz teses de queda na arrecadação e possibilidade de redução das parcelas mensais (duodécimo) como justificativas para o não repasse da complementação pretendida. Entretanto, não traz relatório detalhado de receitas líquidas do Município, de forma a validar o desconto pretendido. 4. Cota mensal que já se denominou duodécimo. Termo ainda em uso corrente que se traduz na parcela mensal a ser repassada. Valor indispensável à execução orçamentária pelo poder que a pode exigir. Lei 4320/64. 5. Direito líquido e certo. Verba indispensável ao funcionamento do legislativo. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJ-RJ - MS: 00917672220208190000, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 24/06/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)”

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Atraso no repasse de duodécimos correspondentes à dotação orçamentária da Câmara Municipal – Incidência do art. 168 da Constituição Federal e art. 133 da Lei Orgânica Municipal. Ofensa ao princípio da autonomia e independência dos Poderes - Afronta a direito líquido e certo demonstrada. Concessão da ordem. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10005047320198260470 SP 1000504-73.2019.8.26.0470, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 18/01/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)”

Assim, demonstrado o direito líquido e certo do impetrante em ter o duodécimo repassado de forma integral, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e mantenho inalterada a sentença que concedeu a segurança.

É o voto.

Belém-PA, 22 de abril de 2024

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024